Tribunal: TJMT
Processo: 1028711-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028711-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA FERREIRA DA SILVA MORAES CARVALHO - CPF: 055.363.621-94 (ADVOGADO), IZA MONICA DA SILVA MELO - CPF: 613.434.391-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia da execução e da inexistência de requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia da execução pode ser relativizada para concessão do efeito suspensivo, considerando alegações de abusividade contratual e prejuízo patrimonial.

III. Razões de decidir
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, além da presença dos requisitos da tutela provisória. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reitera que a garantia da execução é pressuposto indispensável para concessão do efeito suspensivo, salvo demonstração inequívoca de excepcionalidade, não configurada no caso em análise. 5. A ausência de comprovação da hipossuficiência da parte embargante impede a flexibilização do requisito de garantia da execução.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de garantia da execução inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo demonstração inequívoca de excepcionalidade. 2. A excepcionalidade que justifica a dispensa da garantia deve ser devidamente comprovada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IZA MONICA DA SILVA MELO
em face da decisão proferida nos autos de origem n° 1005438-58.2024.8.11.0004, que move em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada (ID. 169074768) recebeu os embargos à execução opostos pela Agravante sem a atribuição do efeito suspensivo, sob o fundamento de que inexiste plausibilidade nas alegações da Agravante, uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução conforme exigido pelo art. 919, § 1º c/c 300 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Agravante informa que é parte executada na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Agravado, o qual exige o pagamento da quantia de R$ 309.986,59 (trezentos e nove mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Alega que opôs embargos à execução, requerendo efeito suspensivo, tendo em vista
“a abusividade das cláusulas contratuais, o excesso de execução apontado e o não preenchimento dos requisitos basilares para a sua validade, tais como as assinaturas das testemunhas, visibilidade e integridade da cédula.”.

Em sede recursal, sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, conforme art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, e que a medida é essencial para evitar danos imediatos e garantir a eficácia processual, além de assegurar o direito das partes.

Argumenta ainda que a não concessão do efeito suspensivo poderá acarretar severos prejuízos patrimoniais, como a imposição de sanções, bloqueios e alienações de seus bens.

Efeito suspensivo indeferido conforme id. 246219822

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo na ausência de garantia ao juízo.

Importante destacar que a dispensa da garantia para a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a condição de hipossuficiência da parte embargante.

Conforme o Código de Processo Civil de 2015, a suspensão do curso do processo de execução em decorrência da oposição de embargos à execução não é regra geral, mas sim medida excepcional.

Tal orientação está expressamente prevista no § 1º do art. 919 do CPC/15, que dispõe:

"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes."

Da análise dos autos, não se vislumbra a possibilidade de concessão do efeito suspensivo sem a garantia da execução.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021927-56.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1º DO CPC – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do Embargante, atribuir tal efeito aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou nos casos elencados no Art. 311 do CPC. Não demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, forçoso se faz a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu tal postulação.

(N.U 1001166-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025